Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Passagens pela Vara da Infância e da Juventude. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.